Tribunal: TJPA
Processo: 0901224-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901224-48.2023.8.14.0301

APELANTE: DEUSARINO LOBATO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE NÃO IMPLEMENTADA NA ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidor inativo para anular sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à análise do mérito da ação revisional de proventos fundada na não implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito sobre pretensão de servidor inativo à revisão de proventos decorrente de progressão funcional por antiguidade não implementada; (ii) estabelecer se há direito adquirido à progressão funcional prevista na Lei nº 5.351/1986, mesmo após sua revogação pela Lei nº 7.442/2010.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão da Administração quanto à implementação de progressão funcional caracteriza relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. Não havendo ato administrativo expresso que indefira a progressão pleiteada, a lesão se renova mensalmente, de modo que apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação estão prescritas.
5. O direito à progressão funcional incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor que preencheu os requisitos legais durante o tempo de atividade, sendo irrelevante a posterior revogação da norma de regência.
6. A revisão dos proventos não representa combinação indevida de regimes jurídicos nem configuração de “efeito repique”, mas apenas a adequação da remuneração ao que seria devido na atividade.
7. A progressão funcional horizontal por antiguidade, quando não implementada na atividade por omissão do ente público, gera direito adquirido incorporável aos proventos de inatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão da Administração quanto à implementação de progressão funcional por antiguidade configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.
2. O servidor inativo faz jus à revisão de proventos quando demonstrado que adquiriu o direito à progressão funcional ainda na atividade, sob a égide da legislação então vigente.
3. A ausência de ato expresso de indeferimento administrativo impede o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo nº 1.017; STF, Tema 24 da Repercussão Geral.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0901224-48.2023.8.14.0301.
APELANTE: DEUSARINO LOBATO DA SILVA.
APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIARIA DO ESTADO DO PARÁ.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por DEUSARINO LOBATO DA SILVA, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de proceder à análise do mérito da ação revisional de proventos, referente à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986.

A parte agravante sustenta, em suma, que:

1. A pretensão estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, uma vez que se refere a suposta omissão da Administração Pública no ato de enquadramento realizado em 2011, com base no Decreto Estadual nº 189/2011;
2. Alega que a progressão funcional pleiteada encontra-se disciplinada por legislação revogada (Lei 5.351/86), não subsistindo fundamento jurídico para sua aplicação após a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010;
3. Sustenta que não há direito adquirido a regime jurídico, nos termos do Tema 24 da Repercussão Geral do STF, e que a manutenção da decisão implicaria em combinação indevida de regimes jurídicos, promovendo o chamado “efeito repique”;
4. Argumenta, ainda, que a progressão funcional por desempenho ou antiguidade não é extensível a servidores inativos, diante da impossibilidade de aferição de requisitos subjetivos.

Contrarrazões foram apresentadas (Id. 9), defendendo-se a manutenção da decisão agravada. O agravado sustenta que a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, que a progressão funcional prevista na Lei nº 5.351/1986 foi integralmente adquirida durante o exercício na ativa, e que o prazo prescricional atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia repousa na incidência, ou não, da prescrição de fundo de direito sobre pretensão deduzida por servidor inativo à revisão de proventos, com base em progressões funcionais horizontais por antiguidade que não teriam sido corretamente implementadas pela Administração Pública, antes de sua inativação.

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão monocrática proferida nos autos encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” (Súmula 85, STJ)

Com efeito, a jurisprudência hodierna do STJ distingue entre ato comissivo de efeitos concretos, que pode atrair a prescrição do fundo de direito, e a omissão prolongada da Administração, cuja lesão se renova mensalmente, caracterizando situação de trato sucessivo. É o caso dos autos.

A decisão agravada deixou expressamente assentado que não houve manifestação administrativa expressa negando a progressão funcional. Ao contrário, a ausência de concessão da progressão por antiguidade configura omissão inercial da Administração, apta a ensejar a aplicação da Súmula 85/STJ e afastar a prescrição de fundo de direito.

A tese defendida pelo agravante, de que o enquadramento de 2011 representaria ato único de efeitos concretos, desconsidera que a progressão funcional pleiteada não foi objeto de indeferimento ou análise expressa, tratando-se de pretensão fundada em omissão prolongada, que incide mês a mês sobre os proventos da parte agravada.

De igual modo, não prospera a alegação de que a revogação da Lei nº 5.351/86 inviabilizaria a aplicação do direito adquirido à progressão.

Ressalta-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a compreensão de que:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”.(Tema 1.017/STJ)

No presente caso, a parte agravada demonstrou ter cumprido os requisitos legais para progressão funcional durante o tempo em que esteve na ativa, sob a vigência da Lei nº 5.351/1986, razão pela qual o direito à referida progressão incorpora-se aos seus proventos.

Outrossim, o argumento de vedação ao “efeito repique” também não subsiste, porquanto o que se pretende é a simples inclusão da referência devida nos proventos do servidor, sem que haja cumulação indevida de vantagens sucessivas.

Por fim, não procede a assertiva de que a progressão funcional horizontal é incompatível com a condição de inatividade do servidor. No caso, a progressão pretendida é aquela que deveria ter sido implementada ainda na atividade, e que não o foi por omissão da Administração, motivo pelo qual sua incorporação aos proventos decorre de direito adquirido e não de expectativa de direito vinculada ao regime atual.

Assim, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada.
É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 16/06/2025